Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. NOTEBOOK – DIREITO DE ARREPENDIMENTO – DEMORA NO ESTORNO DO VALOR DA COMPRA – DESCASO DA EMPRESA NO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR – DANOS MORAIS – CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência. A presunção a que se refere o art. 99, § 3o do CPC não se aplica quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário. A fatura de cartão de crédito do autor, destacada pelo recorrido, em sede de contrarrazões, não tem o condão de por si só infirmar os documentos acostados pelo autor, como comprovante de Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (ID 15545003 – p. 356) e contracheque (ID 15545006, p. 359), acerca da sua capacidade financeira. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
2. Cuida-se de recurso interposto pela parte autora em face da r. sentença que de um lado reconheceu que a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar ter cumprido a obrigação de devolução do valor do bem a contento, após o consumidor ter se utilizado do seu direito de arrependimento em relação a compra de um notebook, e por outro lado, entendeu ter se tratado de mero descumprimento contratual, traduzido em mera chateação ou aborrecimento, não passível de indenização por danos morais
3. A empresa foi condenada a pagar quantia referente aos juros e correção monetária incidentes sobre o valor pago, desde o desembolso (22/08/19) até a realização do estorno (19/09/19), e valor da multa que o autor teve que pagar por não ter podido quitar integralmente a fatura do seu cartão, em razão da demora da empresa estornar o valor da compra.
4. Com efeito, o mero descumprimento contratual não gera indenização por danos morais. Entretanto, no presente caso, tenho que o desrespeito ao cumprimento integral do direito de arrependimento da parte consumidora, que somente obteve a restituição do valor que lhe era devido, ainda assim, de forma incompleta, após ter recorrido a um site de reclamação, por duas vezes (ID 15544976 e 15544974), diante das inúmeras tentativas frustradas de contato com a empresa, potencializa a um nível de tensão que ultrapassa os dissabores do cotidiano e autoriza a indenização por danos morais.
6. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 2.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa
7. CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO.
para reformar a r. sentença e condenar a empresar ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido.